Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-88.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000362-88.2011.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: HAMILTON GOIABEIRA FARIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO CONCRETO. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA PARA MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco exequente contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados e extinguiu a execução fundada em Cédula Rural Hipotecária sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), sob o fundamento de inexigibilidade do débito por culpa do credor no fracasso do projeto de recuperação da lavoura cacaueira, com base em julgados proferidos em outros processos, sem instrução probatória própria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença padece de nulidade por fundamentação dissociada do caso concreto; (ii) se a Exceção de Pré-Executividade era via adequada para análise de matéria que exige dilação probatória; e (iii) se há contradição insanável entre a fundamentação (apreciação de mérito) e o dispositivo (extinção sem resolução de mérito). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transposição de conclusões fáticas firmadas em outros processos, sem qualquer prova produzida nos autos, configura fundamentação dissociada do caso concreto, vedada pelo art. 489, §1º, I e III, do CPC. 4. A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de cognição restrita, inadmissível para veicular defesa de mérito que exige instrução probatória plena, nos termos da Súmula n. 393 do STJ; a matéria deveria ter sido articulada em Embargos à Execução (arts. 914 e ss. do CPC). 5. A extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) é incompatível com fundamentação que aprecia o mérito da relação obrigacional, gerando contradição insanável entre os dois planos do ato decisório (arts. 489, §1º, e 492 do CPC). 6. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), pois a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente prova pericial agronômica, inviável em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução processual. Tese de julgamento: 1. A Exceção de Pré-Executividade não é via adequada para análise de questões de mérito que demandam dilação probatória; a matéria deve ser veiculada em Embargos à Execução, sob pena de nulidade da decisão que a acolhe sem instrução probatória própria. 2. A sentença que aprecia o mérito da relação obrigacional, mas extingue o processo sem resolução de mérito, incorre em contradição insanável entre fundamentação e dispositivo, atraindo a nulidade prevista nos arts. 489, §1º, e 492 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 248; CPC, arts. 485, IV; 487, I; 489, §1º, I e III; 492; 914 e ss.; 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393; STJ, REsp n. 1.528.162/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03/03/2016; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000362-88.2011.8.05.0264, em que figuram como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como Apelados HAMILTON GOIABEIRA FARIAS e MIRALVA SANTOS FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PRESIDENTE 03